Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737895-50.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO MARTINS WENCELEWSKI, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR PACIENTE: CELIO RAFAEL TAVARES TEZONI RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Bruno Martins Wencelewski, OAB-DF 65.287 e Eduilson Borges de Lima Júnior, OAB-DF 61.603, em favor de CELIO RAFAEL TAVARES TEZONI, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que a requerimento da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante do paciente, por suposta infração ao art. 180, §1o, do CP, convertendo-a em custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. A prisão em flagrante ocorreu no dia 23/11/2021 e deu ensejo à instauração do inquérito policial no 239/2021- 10a DP, ocorrência policial no 1863/2021-10a DP, distribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília sob o no 0741245-43.2021.8.07.0001. Alegam os impetrantes, em síntese, nulidade do APF por desrespeito à inviolabilidade domiciliar e profissional do autuado, bem como por não lhe ter sido assegurada a garantia de comunicação imediata de sua prisão a pessoa da família ou outra por ele indica. Alega também que a autoridade policial teria violado prerrogativas profissionais de um de seus advogados, ora impetrante, o que igualmente tornaria irregular sua prisão em flagrante, daí advindo a necessidade imperiosa de seu relaxamento liminar. Sustenta, ademais, ter sido vítima de abuso de autoridade por parte dos policiais, pois mesmo não tendo oferecido qualquer tipo de resistência à prisão ou tentativa de fuga, foi ainda assim mantido por longo tempo algemado, inclusive no interior de sua residência, a ponto de precisar da ajuda de sua esposa para trocar de roupa, situação desnecessária e vexatória que violaria o comando da Súmula Vinculante no 11, do STF. Aduz que o paciente e sua esposa, presente no momento da abordagem, foram obrigados pelos policiais, sob a ameaça de prisão de ambos, a franquear-lhes acesso ao interior de sua casa, bem como de seu estabelecimento comercial. Argumenta que o ingresso se deu em residência diferente da que constava como endereço de entrega da encomenda encaminhada ao indiciado pelos correios, o que demonstraria de forma cabal o vício de fundamentação na decisão do Juízo Impetrado sobre a legalidade do ingresso domiciliar não autorizado, uma vez que medida poderia ter sido objeto de autorização judicial prévia. No tocante à decretação da prisão preventiva, defende que a decisão carece de fundamentação, haja vista a ausência de periculum libertatis, já que o indiciado é primário, com residência fixa e ocupação lícita, tratando-se a imputação de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Indica precedentes de Cortes Superiores que entende corroborar sua tese, defendendo, em caráter subsidiário, a suficiência, no caso, de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Requer, então, o relaxamento liminar prisão, por sua ilegalidade ou, subsidiariamente, sua revogação, ou ainda, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de receptação qualificada punido com pena máxima superior a 04 anos, o que autoriza a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante, após investigação prévia e ação controlada, tendo sido apreendido em seu poder diversos aparelhos telefônicos da marca IPHONE, todos de procedência criminosa, a ele enviados de outro Estado da federação via serviço de entrega dos correios. Já no que se refere aos indícios de autoria, consta ter sido a investigação iniciada a partir de denúncia anônima, que indicou a prática reiterada do paciente de crimes de receptação de aparelhos IPHONE oriundos de delitos patrimoniais praticados no Estado de São Paulo. O depoimento dos policiais, prestados por ocasião da lavratura do APF, aponta que o paciente praticava as receptações há pelo menos 2 anos, e com intuito comercial, uma vez que desmontava os aparelhos recebidos para usar suas peças em revenda de serviços realizados em loja de sua propriedade, localizada na feira dos importados. Presente, assim, o fumus comissi delicti. A alegação de nulidade da prisão em flagrante não ficou demonstrada. No que diz respeito ao dever de comunicação imediata da prisão à família do preso ou pessoa por ele indicada, previsto no art. 5o, LXII, da CF/88 e art. 306, caput, do CPP, não desponta dos autos inobservância do preceituado na norma. Com efeito, por ocasião da abordagem policial e anúncio da prisão em flagrante, o paciente estava na companhia de sua esposa (pessoa da família), que foi ouvida no APF na condição de testemunha e logo em seguida liberada. Demais disso, a comunicação da prisão às autoridades competentes e à família do preso, ou outra pessoa por ele indicada, há de ser feita após a lavratura do APF, observando-se o prazo legal de 24 horas, conforme previsto no art. 306, §1o, do CPP, o que igualmente consta ter sido observado. Já quanto à apontada violação de prerrogativas profissionais do advogado no interior da delegacia, trata-se de alegação vaga, uma vez que carece de delimitação mais detalhada do ocorrido, bem como de seus eventuais meios de prova, o que torna inviável seu acolhimento nesta fase processual. De todo modo, ainda que tenha havido restrição à prerrogativa de comunicar-se com seu cliente, pessoal e reservadamente, estando ele preso, detido ou recolhido, ou mesmo de assisti-lo durante a apuração de infrações, a ensejar nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, conforme previsto no art. 7o, III e XXI, da Lei 8.906/94, no caso, não haveria prejuízo ao indiciado, a encetar as nulidades previstas, uma vez que consoante o APF ele exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. No que se refere à alegação de violação de domicilio do autuado, decorrente da entrada não autorizada dos policiais em sua residência e estabelecimento comercial, igualmente não verifico evidência de ilegalidade. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente foi abordado em via de pública, em desfecho de ação controlada, e já nesse momento teria confessado informalmente a procedência ilícita dos 19 aparelhos celulares com ele apreendidos. O depoimento de sua esposa, presente no momento da abordagem, confirma as declarações dos policiais sobre o momento e local da abordagem – via pública -, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante. Também confirma que partiu do próprio autuado a confissão informal de que a mercadoria então vistoriada e apreendida era realmente de procedência ilícita. Somente a partir daí então é que os policiais foram informados do endereço residencial do autuado e para lá se dirigiram com o intuito de realizar a busca domiciliar, ora questionada. Esse o cenário, entendo que diante das apurações preliminares já realizadas, que levaram à ação controlada que culminou na prisão em flagrante de crime de natureza permanente, eclodiram ali fundadas razões para ingresso não autorizado em domicílio, haja vista a evidência de que o paciente possivelmente também mantinha, em sua residência e estabelecimento comercial, outros aparelhos celulares de origem criminosa. Esse exame em perspectiva realizado pela autoridade policial e seus agentes em meio ao calor dos acontecimentos é respaldado pela jurisprudência pacífica do STF, conforme estampada no tema 280 de repercussão geral, RE 603.616, que assim orienta: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. A justificação a posteriori, registre-se, foi regularmente apresentada no âmbito do próprio APF, conforme declarações do condutor do flagrante, bem como no texto da representação pela prisão preventiva do ora paciente, formulada em sequência pela autoridade policial. O fato de a busca domiciliar ter sido realizada em endereço diverso do constante para entrega pelos correios não a torna ilegal, já que as campanas realizadas no curso das apurações preliminares comprovaram que o endereço não era do paciente, mas sim de seu genitor, que ao se apurou, não estava envolvido com a prática criminosa. A aparência que se tinha é que as entregas, embora feitas naquele endereço, lá não permaneciam, o que tornaria a busca domiciliar, no local, providência injustificada. Por fim, no tocante à alegação uso abusivo de algemas, a atrair a incidência da Súmula Vinculante no 11, do STF, a questão em nenhum momento foi submetida à decisão do Juízo Impetrado, razão pela qual sua submissão per saltum ao Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Já quanto ao periculum libertatis justificador da medida cautelar extrema, entendo que a decisão ora impugnada fundamentou adequadamente sua presença na hipótese. Do que se apurou, o paciente se dedica profissionalmente à atividade criminosa há mais de 2 anos, vivendo exclusivamente dela, na medida em que fez de sua residência e loja na feira dos importados verdadeiro desmanche de aparelhos celulares roubados ou furtados em São Paulo. A gravidade e nocividade de sua conduta à ordem pública é evidente, na medida em que participa e contribui ativamente, há longo período, para a manutenção e aprofundamento da atividade criminosa em Estado da Federação já tão assolado pelos elevados índices de criminalidade patrimonial, muitos deles realizados com emprego de violência contra a pessoa, inclusive morte, conforme noticiados diariamente nos meios de comunicação. A adoção de medidas cautelares diversas, na hipótese, não asseguraria, de pronto, a interrupção das atividades ilícitas do paciente, que em face do elevado e repetido grau de envolvimento, indicador de habitualidade criminosa, sugere, em prognose calcada nos elementos concretos extraídos dos autos, risco candente de reiteração delitiva, comprometedor da ordem pública e paz social. Registre-se, por fim, que a condição de primário, não afetada pelo recente acordo de transação penal realizado pela prática de crime análogo (receptação culposa), não implica na concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado